Tribunal: TCU
Processo: 040.253/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades em licitação cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos - vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS).;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 262/2023, com valor estimado de R$ 1.439.416.196,27, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos - vacinas, reativos para diagnóstico, biofármacos, e outros insumos/serviços estratégicos em saúde de interesse do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. referendar, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RITCU, a medida cautelar adotada mediante o despacho à peça 55 destes autos, bem como as demais medidas então determinadas; e 9.3. notificar a prolação desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos) e à representante.